Tribunal: TJSP
Processo: 2136560-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Reconhecimento de nulidade de atos processuais. Suspensão da contagem dos juros e da correção monetária após intimação declarada nula. Descabimento. Quadro que não afastava a mora. Direito material. Recurso improvido.